Tribunal: TJDFT
Processo: 0735633-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735633-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ETHIENNY BALDEZ DE OLIVEIRA IMPETRADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. A impetrante, no ID 51095856, requer a reconsideração da r. decisão monocrática desta relatoria que indeferiu o pedido liminar (ID 50815918). Verifica-se que não sobreveio qualquer fato novo capaz de infirmar a decisão vergastada, de modo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Isso posto, indefiro o pedido. Publique-se. Intime-se. Prossiga-se o regular processamento do mandamus. Brasília, 8 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator